Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005464-74.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA EMBARGADO: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, MAIA E BORBA S/A, DINIZ FERREIRA ALVES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DINIZ FERREIRA ALVES D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, em razão das preliminares de inovação recursal e preclusão dos documentos apresentados em sede de embargos, suscitadas nas contrarrazões de ID no 42791124. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator